Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721919-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GOGIPSY DO BRASIL TECNOLOGIA E VIAGENS LTDA RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Os paradigmas mencionados por Gogipsy do Brasil Tecnologia e Viagens Ltda. não foram julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial n. 758.184 e Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.453.920). A Súmula n. 29 não foi editada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas pela Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 59665777, p. 8). Intime-se Gogipsy do Brasil Tecnologia e Viagens Ltda. para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a via da reclamação quando a divergência entre o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas não estiver configurada. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões da petição inicial. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator